Tribunal: TJMT
Processo: 1001715-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - DECISÃO QUE PÕE FIM AO PROCESSO - NATUREZA TERMINATIVA DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL - RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso cabível contra a decisão que extingue a execução ou a fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 924, II, do CPC, é o de apelação, na forma do art. 1.009, caput, do CPC, já que o pronunciamento judicial se trata de sentença, consoante previsão expressa do artigo 203, §1°, do CPC.
2. Tendo a parte exequente interposto recurso de agravo de instrumento, deixou de observar o pressuposto da adequação recursal.
3. Evidenciada a ocorrência de erro grosseiro, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade.
Vistos etc.
Fustiga o agravante HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO decisão de primeiro grau de jurisdição que, nos autos da ação Execução de Título Extrajudicial no 999-90.2013.811.0041 - Cod. 794683, em trâmite perante a Quarta Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em que figura como parte contrária REGIONAL INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA –ME e OUTROS, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso V e art. 925 do Código de Processo Civil.
Anota o agravante, em síntese a inocorrência da não ocorrência da prescrição, aplicabilidade da Súmula 106 do STJ e artigo 240, §3o do CPC.
Nesses termos, pede pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, para que seja conhecido e provido por este Egrégio Tribunal de Justiça, para reformar a decisão agravada.
Síntese necessária.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
A observação se faz oportuna em virtude de que a agravante pretende a reforma da r. sentença de Primeiro Grau, que extinguiu a execução nos termos do artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil. E, o recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC é o inconformismo cabível contra o r. pronunciamento jurisdicional ora questionado.
Assim dispõe o Código de Processo Civil:
“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
Art. 924. Extingue-se a execução quando:
(...)
V - ocorrer a prescrição intercorrente.
Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.” (grifei)
Aliás, confira-se os comentários dos doutrinadores Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, ao artigo 1.009 do CPC/15: “Todas as sentenças são apeláveis. E somente elas o são. De acordo com o artigo 203 § 1o, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução” (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Editora Saraiva, 47a edição, 2.016, pág. 919, artigo 1.009:2).
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Extinção (CPC, art. 487, I) Decisão caracterizada como sentença Hipótese em que o recurso cabível é a apelação e não o agravo de instrumento Configuração de erro grosseiro Impossibilidade de se adotar o princípio da fungibilidade recursal Hipótese em que, não obstante a inadmissibilidade do recurso, o agravante reitera questão já analisada em julgamento de outro agravo de instrumento, sem que se possa falar em saneamento e aproveitamento de atos processuais já praticados no incidente Recurso não conhecido.(TJSP; Agravo de Instrumento 2112539-11.2019.8.26.0000; Relator (a): MAURÍCIO PESSOA; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santos - 11a. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2019; Data de Registro: 02/09/2019).”
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de saúde Ação de obrigação de fazer Decisão que declarou extinto, sem exame de mérito, o cumprimento de sentença Extinção que é declarada por sentença Art. 925 do CPC - Recurso cabível é o de apelação Art. 1.009 do CPC - Interposição de agravo de instrumento Não cabimento - Recurso não conhecido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2002643-67.2018.8.26.0000; Relator (a): EGIDIO GIACOIA; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2018; Data de Registro: 13/06/2018. O julgamento teve a participação dos, VIVIANI NICOLAU e CARLOS ALBERTO DE SALLES.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO QUE PÕE FIM AO PROCESSO. NATUREZA TERMINATIVA DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO CABÍVEL. APELAÇAO. Da decisão que reconhece a prescrição, julgando o mérito, colocando fim ao processo, é cabível a interposição de recurso de Apelação. Interposição de Agravo de Instrumento configura erro grosseiro. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento No 70080136435, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 13/12/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DA AÇÃO. O recurso cabível contra a decisão que indefere a inicial e extingue a execução ou a fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 924, I, do CPC/2015, é o de apelação, na forma do art. 1.009, caput, do CPC/2015, já que o pronunciamento judicial se trata de sentença, consoante previsão expressa do artigo 203, §1°, do CPC/2015. Apresentação de agravo de instrumento que impede o conhecimento da irresignação. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ante o erro grosseiro evidenciado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento No 70073069288, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 06/04/2017)
Dessa feita, contra decisão terminativa, o recurso cabível é o de apelação, configurando erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (STJ - AgRg no Recurso Especial no 1.485.710/SP, Rel. o Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19.12.14; AgRg no AREsp 324.408/RJ, Rel. o Ministro Herman Benjamin, Dje 16.09.13; REsp 1105719/RJ,Rel. o Min. Benedito Gonçalves, DJe 28.09.09).
Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo, interposto na forma instrumental.
Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para conhecimento das partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento dos autos.
Em tempo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1026 do CPC.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -